Tribunal: TJBA
Processo: 8076692-51.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8076692-51.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DIEGO LEONARDO SOUZA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
VITOR SILVA SOUSA

APELADO: ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS e outros

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, GLAUCO GOMES MADUREIRA

MAF 10

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DÍVIDA PRESCRITA. MANUTENÇÃO DO DÉBITO NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. CONDUTA ABUSIVA. ATO ILÍCITO EXISTENTE.
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA.
INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. EXCLUSÃO DOS
APONTAMENTOS

N
A PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME E AFINS.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
INVERSÃO DO ÔNUS
D
E

SU
CUM
B
ÊNCIA
.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8076692-51.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante DIEGO LEONARDO SOUZA DE CARVALHO e como apelada ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por MAIORIA,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator